Tribunal: TJDFT
Processo: 0711182-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões exaradas em sede de execução desafiam Agravo de Instrumento, conforme norma insculpida no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Além de cabível, revela-se a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao menos até que o julgador de primeiro grau aprecie a impugnação à penhora. Destarte, recebo o presente recurso no duplo efeito. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora